Tribunal: STF
Processo: RE 1345805
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 125):



    “TRIBUTÁRIO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TAXA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. LIMITES IMPOSTOS PELAS LEIS N° 6.994/82 E 12.514/11. PEDIDO PRINCIPAL (EXCESSO DE COBRANÇA). ABRANGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. 



    1. É legítima a estipulação do valor da taxa de polícia devida ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), correspondente à anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Conselho Federal correspondente, dentro do limite máximo estabelecido sucessivamente pelas leis n° s 6.994, de 1982 (art. 2°, parágrafo único) e n° 12.514, de 2011 (art. 11). A questão restou uniformizada diante do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5024474- 44.2013.404.0000, CORTE ESPECIAL, Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, POR MAIORIA, julgada em 27/03/2014). 



    2. O pedido de restituição, ou seja, o pedido principal, sob a alegação de ser indevida a exigência tributária, abrange a questão menor relativa a ter ou não havido excesso de tributação, prescindindo, portanto, de apresentação no pedido, causa de pedir ou pedido sucessivo.



    3. Hipótese em que os valores pagos referentes às taxas de expedição de anotação de responsabilidade técnica, nos cinco anos que precederam ao ajuizamento da ação, que estiverem além do limite previsto pelas leis n° s 6.994, de 1982 e 12.514, de 2011, devem ser restituídos ao autor com incidência da taxa SELIC.”



     



    Os embargos de declaração subsequentes foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (eDOC 141).



    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput e 150, I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar a exigibilidade da taxa de ART. Nesse sentido, assevera que “Ao contrário do que se possa pensar, no sentido de macular o princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso I, CF/88), será reserva legal relativa quando a lei estabelece apenas os parâmetros genéricos, atribuindo a atos infralegais a complementação necessária à sua efetivação, respeitados e obedecidos os parâmetros da norma de origem. Portanto, não há malferimento ao princípio da legalidade (genérica ou tributária), mas uma mera mitigação do seu conteúdo no caso em apreço.” (eDOC 152, p. 15).



    Após determinação de retorno dos autos à origem com base no Tema 829 da sistemática da repercussão geral (eDOC 189), o Tribunal a quo, em juízo de retratação, manteve o acórdão impugnado, nos seguintes termos (eDOC 207):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF 829. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. TAXA. JULGAMENTO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO. 



    1. Realinhada a posição jurisprudencial desta Corte à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 838.284/SC, na modalidade de repercussão geral, reconheceu a validade da exigência da taxa para expedição da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 



    2. À luz da tese fixada no Tema STF nº 829, não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal. 



    3. Hipótese em que não há retratação a realizar diante do teor do voto, que na ocasião do julgamento, por esta 2ª Turma, julgou de acordo com o entendimento firmado pelo STF.”



    Os autos retornaram a esta Corte para nova análise (eDOC 219). 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    Conforme assentado pelo acórdão que julgou a matéria em juízo de retratação, a controvérsia dos autos foi dirimida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 829 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 838.284, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    De outra banda, no tocante às alegações de ilegitimidade ativa, restituição e repetição de indébito, verifica-se que, para divergir do juízo a quo, seria imprescindível examinar e interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como revolver fatos e provas, providências que escapam aos limites da via extraordinária, seja pela ausência de ofensa direta ao texto constitucional, seja pela incidência da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente